Tribunal: STF
Processo: Ext 1765
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, A REPÚBLICA DA BOLÍVIA E A REPÚBLICA DO CHILE. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE DOS CRIMES E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. EXAME DE CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ATRAVÉS DE PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, cidadão chileno. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da BOLÍVIA e a República do CHILE. 



    2. Os fatos retratados nestes autos correspondem, em tese, ao delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, e no art. 391, nº 2, do Código Penal Chileno. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. Demais requisitos que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidos.



    3. O sistema belga ou de contenciosidade limitada, que rege o processo de extradição passiva no BRASIL (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza o exame e juízo, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à autoria do delito imputado ao extraditando. Precedentes.



    4. No particular, à luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    5. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional chileno CARLOS ALEXIS JIMENEZ ORTIZ ao GOVERNO DO CHILE (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no BRASIL ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.